Tribunal: TJDFT
Processo: 0720019-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720019-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DA SILVA CRUZ AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por PAULO DA SILVA CRUZ contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que indeferiu tutela de urgência cautelar. Em suas razões recursais, relata que o objetivo da demanda de origem é “revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado”, uma vez que “a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.” Diz que se “encontra o agravante totalmente suscetível à lesões graves e de difícil reparação, com a negativação do nome e a perda do posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo”. E que “o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição do nome da Agravante junto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA e análogos) enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor e não ao credor/agravado”. Salienta que “a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo”. Pede o efeito suspensivo ativo para determinar a não inclusão do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos); a manutenção da agravante na posse do bem e o recebimento do pedido consignatório, autorizando-se os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No caso, não antevejo a probabilidade do direito da parte agravante sobre o tema enfrentado, porquanto a jurisprudência desta Corte entende que “Embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF. (Acórdão 1380737, 07257020320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há evidência do direito da parte recorrente a suspender os efeitos da mora, dentre os quais destacam-se inclusão do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito e permanência da posse do bem garantidor do crédito, uma vez que a lide necessitará de dilação probatória a fim de verificar se há, de fato, abusividade nas cláusulas contratuais, esvaziando assim, nesta fase, a plausibilidade do direito afirmado. Além disso, importa destacar o Enunciado de Súmula no 380 do STJ, a qual diz que: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” Portanto, a urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida para suspender ativamente a decisão do Juízo de origem não restou configurada. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador